Tribunal: TJSP
Processo: 1000931-86.2018.8.26.0282
Classe: Apelação Cível / Internação compulsória
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Ação movida por ex-esposa de pessoa dependente de álcool contra o Município de Itatinga e o Estado de São Paulo, com o objetivo de ser providenciada sua internação. Sentença de procedência. Recurso da Fazenda do Estado buscando a inversão do julgado. Inviabilidade. Comprovação médica de que o ex-marido da autora é dependente de álcool e necessita do tratamento indicado, bem como de que não dispõe

Ementa:
Ação movida por ex-esposa de pessoa dependente de álcool contra o Município de Itatinga e o Estado de São Paulo, com o objetivo de ser providenciada sua internação. Sentença de procedência. Recurso da Fazenda do Estado buscando a inversão do julgado. Inviabilidade. Comprovação médica de que o ex-marido da autora é dependente de álcool e necessita do tratamento indicado, bem como de que não dispõe de situação sócio-econômica que lhe permita arcar com seu custo. Responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde que é compartilhada por todos os entes políticos (art. 196 da CF de 1988). Recursos oficial e da Fazenda Estadual improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000931-86.2018.8.26.0282, da Comarca de Itatinga, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelada ROSANA CHRISTINA LOPES MACHADO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000931-86.2018.8.26.0282 -Voto no 43.376.
2
VOTO No 43.376
APELAÇÃO No 1000931-86.2018.8.26.0282, de Itatinga
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: ROSANA CHRISTINA LOPES MACHADO
INTERESSADO: JOSÉ AUGUSTO MARIANO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: WELLINGTON BARIZON
Ação movida por ex-esposa de pessoa dependente de álcool
contra o Município de Itatinga e o Estado de São Paulo, com o
objetivo de ser providenciada sua internação. Sentença de
procedência. Recurso da Fazenda do Estado buscando a
inversão do julgado. Inviabilidade. Comprovação médica de
que o ex-marido da autora é dependente de álcool e necessita
do tratamento indicado, bem como de que não dispõe de
situação sócio-econômica que lhe permita arcar com seu
custo. Responsabilidade pela prestação dos serviços de
saúde que é compartilhada por todos os entes políticos (art.
196 da CF de 1988). Recursos oficial e da Fazenda Estadual
improvidos.
I.
Ação de rito ordinário movida por ROSANA
CHRISTINA LOPES MACHADO contra JOSÉ AUGUSTO MARIANO, o MUNICÍPIO DE
ITATINGA e o ESTADO DE SÃO PAULO. Segundo a inicial, a autora foi casada com o
primeiro correquerido, e, quando da convolação da separação judicial em divórcio,
restou acordado que, pelo prazo de um ano, a requerente seria a única moradora do
imóvel em que residiam, momento a partir do qual passariam a locá-lo a terceiros. No
entanto, José Augusto jamais deixou o local, e, por ser dependente de álcool de forma
abusiva há, pelo menos, 15 (quinze) anos, começou a ficar bastante agressivo e
violento, levando a requerente a temer pela integridade física de ambos. Assinala que
já foi internado diversas vezes, e resiste a todo tipo de tratamento, motivo pelo qual
afirma a necessidade de que se promova sua internação compulsória, conforme
solicitação médica. Daí o ajuizamento da presente ação.
A r. decisão de fls. 32/33 deferiu liminar para determinar “a condução
coercitiva do réu José Augusto Mariano perante médico do Poder Público Municipal e
realização de avaliação médica acerca da necessidade da medida de internação.”.
Após a apresentação do laudo médico, foi deferida a tutela de urgência, para compelir
os requeridos a providenciarem a internação compulsória de José Augusto “em
estabelecimento especializado para o tratamento de dependência alcoólica, no prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000931-86.2018.8.26.0282 -Voto no 43.376.
3
de 15 dias, sob pena de multa diária estipulada em R$ 200,00 (duzentos reais). A
internação será por prazo indeterminado e o réu poderá ser desinternado por alta
médica, comunicada ao Juízo. Observo que fica autorizado o reforço policial para a
condução coercitiva, devendo, ainda, as rés providenciarem ambulância para a
remoção do paciente” (fls. 66/67).
Segundo consta dos autos, o Sr. José Augusto foi internado na
“Associação Hospitalar Thereza Perlatti de Jaú”, em 23.04.2019 (fls. 131), com
perspectiva de alta em 4.06.2019 (fls. 137).
A r. sentença de fls. 157/161, de relatório adicionalmente adotado, julgou
procedente a ação, “para o fim de condenar o Município de Itatinga a custear o período
de internação de J. A. M., tornando, assim, definitiva a tutela antecipada. Sem custas,
arcará o Município de Itatinga e a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, por força
da sucumbência, com os honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 reais, nos
termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.”.
Determinou-se o reexame necessário e sobreveio recurso de apelação
da Fazenda do Estado. Nas razões de fls. 175/184, busca a inversão do julgado,
sustentando em síntese: a) cabe ao Estado descentralizar os serviços e as ações de
saúde aos Municípios, cabendo-lhes sua execução, o que inclui a postulada
internação; b) “os Municípios de maior porte podem contar com todos os equipamentos
previstos nas redes de atenção, quais sejam: atenção básica com matriciamento em
saúde mental, CAPS, ambulatórios, emergências gerais e especializadas, leitos de
atenção integral em saúde mental, álcool e drogas, ações inter-setoriais para projetos
de moradia, trabalho, cultura, assistência social, educação, entre outras.” (textual fls.
177); c) o encaminhamento do paciente a hospitais psiquiátricos é a última medida a
ser tomada, devendo, assim, ser breve a internação; d) a concessão postulada afronta
os princípios da isonomia, da separação de poderes e da dotação orçamentária.
O Município manifestou desinteresse em recorrer (fls. 187), tendo o apelo
fazendário sido respondido pela autora a fls. 190/197, subindo os autos.
Inicialmente distribuídos os autos à Colenda 1a Câmara de Direito
Privado (fls. 199), o v. Acórdão de fls. 201/203, de 19.08.2019 não conheceu do
recurso e determinou a redistribuição dos autos a uma das Câmaras da Seção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000931-86.2018.8.26.0282 -Voto no 43.376.
4
Direito Público. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria em 5 de outubro de 2020.
Este, em síntese, o relatório.
II.
Nega-se provimento ao reexame necessário e
ao recurso da Fazenda Estadual.
Há comprovação suficiente, à luz da documentação que acompanhou a
inicial, de que o ex-marido da autora é dependente grave de álcool, necessitando de
internação compulsória em clínica especializada em reabilitação, não dispondo de
condições financeiras para arcar com o custo de seu tratamento. Segundo o relatório
médico de fls. 52, o paciente necessita de internação compulsória, uma vez que
apresenta quadro severo de dependência alcoólica, com temperamento agressivo.
Nos termos do artigo 3o da Lei Federal no 10.216/01 (que dispõe sobre a
proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, e redireciona o
modelo assistencial em saúde mental), “É responsabilidade do Estado o desenvolvimento
da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de
transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada
em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que
ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.”. O artigo 4o, por sua
vez, dispõe que “A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando
os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.”.
A internação compulsória está prevista no artigo 6o, inciso II, da mesma
lei, dispositivo do seguinte teor: “Art. 6o - A internação psiquiátrica somente será realizada
mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São
considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: I internação voluntária: aquela que
se dá com o consentimento do usuário; II internação involuntária: aquela que se dá sem o
consentimento do usuário e a pedido de terceiro; III internação compulsória: aquela
determinada pela Justiça”
É a saúde direito público subjetivo, soando o artigo 196 da Lei Maior: “Art.
196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às opções e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”
Trata-se de direito de pronto exercitável, colhendo-se de conhecido
precedente do Pretório Excelso: “O caráter programático da regra inserta no art. 196 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000931-86.2018.8.26.0282 -Voto no 43.376.
5
Carta Política que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano
institucional, a organização federativa do Estado brasileiro não pode converterse em promessa
constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas
nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu
impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que
determina a própria Lei Fundamental do Estado” (...) “O reconhecimento judicial da validade
jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive
àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição
da República (arts. 5o, 'caput', e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto
reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que
nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua
essencial dignidade. Precedentes do STF” (R.E. 271.286-RS, Ag.Rg., 2a Turma, j.
12.09.2000, DJU de 24.11.2000, pág. 101, Rel. o Min. CELSO DE MELLO)
Descabe resistir à pretensão ao fundamento, com a devida vênia menos
consistente, de que a solução monocrática teria importado em ladeamento do princípio
da separação e independência de poderes, de que trata o artigo 2o da Constituição
Federal. Não é assim, por evidente. Trata-se de acionamento do Poder Judiciário com
vistas à tutela de direito fundamental do ser humano, que encontra direto respaldo no
texto constitucional. Na esteira do assinalado pelo Des. LAERTE SAMPAIO em
precedente da Colenda 3a Câmara de Direito Público, “A pretensão ao fornecimento de
remédio, realizar determinado exame ou fornecer aparelhos necessários à saúde pode ser
dirigida em face da União, Estado ou Município, porque a indisponibilidade do direito à saúde
já foi reconhecida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (R.Esp. 662.033/RS). Não significa
violação ao princípio da independência e harmonia dos Poderes já que, no campo de
obrigação contraposta a interesse individual indisponível, inexiste discricionariedade
administrativa” (Apelação Cível no 228.058-5/5, j. 23.05.2005).
Tampouco pode o Poder Público escusar-se ao cumprimento de seu
dever constitucional ao argumento da discricionariedade ou da ausência de recursos
orçamentários. Assim também a pacificada orientação do Egr. Superior Tribunal de
Justiça: “O Sistema Único de Saúde SUS visa a integralidade da assistência à saúde, seja
individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau de
complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um
grupo por determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para debelá-la,
este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna”
(STJ, 1a Turma, R.Esp. 684.646-RS, j. 05.05.2005, DJU 30.05.05, p. 247, Rel. o Min.
LUIZ FUX).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000931-86.2018.8.26.0282 -Voto no 43.376.
6
E a responsabilidade pelo atendimento a essa obrigação constitucional é
solidária entre os entes políticos componentes da Federação. Assim já decidiu esta
Egr. Câmara, em precedente da lavra do Des. PIRES DE ARAÚJO (Apelação Cível no
425.582-5/2-00): “A autoridade coatora apontada na inicial tem legitimidade para figurar no
pólo passivo da demanda, eis que de forma solidária participa do Sistema único de Saúde (art.
4° da Lei 8.080/90). Assim, o “Sistema de Saúde tem como diretriz a descentralização, sendo
que cada esfera de governo exerce uma direção única (artigo 198, inciso I, da Constituição
Federal)” (fls. 49). Dessa forma, conforme aduzido pela douta Procuradoria Geral de Justiça, “é
forçoso concluir que compete solidariamente ao Estado e aos Municípios o dever de
fornecimento de todos os recursos de saúde aos cidadãos assistidos pelo Sistema único de
Saúde SUS, máxime em localidades onde Estado e Município possuem gestão plena do
sistema, como ocorre na hipótese dos autos.”.
A medida era adequada e, tanto quanto se pode nesta esfera
depreender, teria surtido o efeito desejado, uma vez que, segundo consta do Ofício de
fls. 137, expedido pela “Associação Hospitalar Thereza Perlatti de Jaú”, o corréu José
Augusto passou por atendimento médico, psicológico e terapêutico, resultando com
“quadro clínico e psiquiátrico estabilizado”, motivo pelo qual havia perspectiva de alta
em 4.06.2019.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
necessário majorar a verba honorária advocatícia devida à autora pela Fazenda do
Estado em R$ 100,00 (cem reais) somada àquela arbitrada pelo D. Juízo “a quo”.
III.
Por todo o exposto, negam provimento ao
recurso oficial e à apelação da Fazenda Estadual.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de
julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI